Tribunal: TJDFT
Processo: 0736621-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. COMPRAS REALIZADAS FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FRAGILIDADE DE DADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DAS PARTES RÉS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes do processo em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas solidariamente na restituição, em dobro, dos valores pagos pela autora a título de juros pelo inadimplemento da quantia de R$ 8.926,50.
2. Recurso da parte autora próprio e tempestivo (Id. 45055584). Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões da autora apresentadas (ID 45055610). Em suas razões recursais, alega cerceamento de defesa diante da ausência de prova oral e requer, no mérito, que sejam os réus condenados à restituição da quantia nominal de R$ 8.926,50, e não apenas dos valores cobrados a título de juros pelo inadimplemento dessa quantia.
3. Recurso da primeira ré (BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.) próprio e tempestivo (Id. 45055593). Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões não apresentadas por essa parte. Em suas razões recursais, alega ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma que não houve falha na prestação do serviço, não havendo que se falar em qualquer tipo de devolução de valores em dobro.
4. Recurso da segunda ré (CARTÃO BRB S.A.) próprio e tempestivo (Id. 45055576). Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas (Id. 45055605). Em suas razões recursais, pugna pela concessão de efeito suspensivo e afirma que não há que se falar em repetição de indébito ou em cobrança indevida. Subsidiariamente, afirma que em caso de devolução de valores, essa deve se dar de maneira simples, e não dobrada.
5. Concessão de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, uma vez que eventual levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença dependerá de caução, o que sequer fora solicitado. Preliminar rejeitada.
6. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva a ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). As alegações expostas na petição inicial apontam falha na prestação do serviço do banco réu. Preliminar rejeitada.
7. Da preliminar de cerceamento de defesa. É facultado ao julgador, como destinatário da prova (art. 130 CPC), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei 9.099/95. Verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, a preliminar não merece provimento. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
10. A parte autora narrou que recebeu SMS informando transação de compra via cartão de crédito que não tinha realizado no valor de R$ 8.926,50, que entrou em contato com a central de atendimento dos réus para contestar tal compra, que seu cartão foi cancelado, que recebeu orientação de não pagar tal valor em fatura, que começou a receber cobrança de juros em suas faturas seguintes diante do não pagamento e que o valor principal não foi estornado. Efetuou Boletim de Ocorrência, reclamação no Bacen e no Consumidor.gov. Por fim, afirma que, para evitar maiores prejuízos, pagou a fatura com o débito contestado e os juros decorrentes dele.
11. O banco réu, apesar de informar que a compra se deu de forma física e com senha pessoal, não foi capaz de juntar aos autos provas de que a tecnologia utilizada nos cartões de crédito impede a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor. De outro lado, é fato notório, a dispensar provas, que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelas instituições.
12. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as operações foram feitas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
13. Além disso, é cediço que existem instrumentos instalados por terceiros capazes de clonar os dados do cartão e identificar a senha do cliente. Portanto, a falha na segurança por parte das instituições financeiras recorrentes afasta a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, cabendo à instituição financeira estabelecer mecanismos que coíbam operações fraudulentas. (Precedente: Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020).
14. Portanto, tanto o Banco como o Cartão, fornecedores de serviço, respondem objetivamente pelos danos causados à consumidora autora que teve debitados em seu cartão valores praticados por terceiros, isso sem qualquer sistema de segurança ou sistema de prevenção de golpes e fraudes. Com a devida vênia, diferentemente do narrado na sentença recorrida, diante da superior capacidade técnica dos réus, esses que devem buscar o ressarcimento perante o beneficiário direto da quantia gasta na compra e não reconhecida pela consumidora. Tal valor deve ser restituído à autora (que já pagou a fatura) de forma dobrada, diante da falha na prestação de serviço da ré e da ausência de hipótese de engano justificável, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.
15. Da mesma forma, sobre o valor cobrado pelos juros decorrentes do não pagamento da compra contestada (o que aconteceu em um primeiro momento, sendo posteriormente pago pela autora para evitar prejuízos), que se deu por ordem do próprio banco réu para o não pagamento, acertada a restituição em dobro por repetição de indébito diante da falha na prestação de serviço da ré e da ausência de hipótese de engano justificável, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC. Sentença que se mantem inerte neste ponto. Recurso dos réus indeferido.
16. Recurso da parte autora CONHECIDO e PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para condenar os réus à restituição da quantia nominal de R$ 8.926,50, em dobro, corrigida monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sentença mantida em seus demais termos.
17. Recursos dos réus conhecido e não providos. Preliminares rejeitadas.
18. Custas recolhidas. Sem honorários em face da autora em razão do provimento recursal. Condenadas as partes rés ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95